Tribunal: TJMT
Processo: 1076886-03.2024.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076886-03.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCOS AURELIO DE SOUZA ANDRADE - CPF: 627.563.621-15 (RECORRENTE), EUCIDES FERREIRA - CPF: 569.623.201-91 (ADVOGADO), K.R. LOPES DE CASTRO & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 14.739.053/0001-33 (RECORRIDO), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. RECUSA DE CÉDULA DANIFICADA. AUSÊNCIA DE PROVA DO ATO ILÍCITO E DO DANO MORAL. PROVA TESTEMUNHAL FRÁGIL E CONTRADITÓRIA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. DOCUMENTO UNILATERAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ÔNUS DO AUTOR NÃO CUMPRIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado cujo recorrente busca reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais (id. 301952361). O Recorrente sustenta ter sido constrangido no estabelecimento comercial do Recorrido quando, ao fazer o pagamento em espécie no valor de R$ 84,12, a atendente do caixa recusou receber umas das nota de R$ 10,00 (dez reais), sobre justificativa de um mini pedaço de fita colado na nota. Alega que foi impedido de sair, ficou detido por 40 minutos, teve a nota rasgada e jogada contra si, e ao final foi expulso com dizeres ofensivos. Requer a reforma da sentença para condenação em danos morais (id. 301952362).

2. A responsabilidade civil exige a comprovação de três elementos: conduta ilícita, dano e nexo causal. Compete ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC), ônus do qual não se desincumbiu.

3. O cupom fiscal comprova apenas a realização de compra às 20h13min53s, mas não demonstra a dinâmica dos fatos alegados. O boletim de ocorrência constitui documento unilateral que registra apenas a versão do declarante, sem força probatória suficiente para comprovar, por si só, a veracidade dos fatos. A consulta ao PROCON evidencia mera orientação ao consumidor, sem instauração de processo administrativo ou notificação do estabelecimento.

4. A instrução processual revelou inconsistências graves nos depoimentos das testemunhas do Recorrente (id. 301951899). A testemunha Ronara Radhassa Amaral de Souza apresentou relato confuso, inicialmente afirmando ter presenciado os fatos porque "estava passando", depois que estava na frente, e após dizendo que estava "perto do ponto de ônibus". O ponto crítico ocorreu quando, compromissada com a verdade, confessou que soube dos detalhes "pelo vídeo que o advogado me mostrou". Esta declaração compromete gravemente a credibilidade do testemunho, inclusive quanto ao fato de ter realmente presenciado diretamente os fatos relatados. O vídeo que o advogado teria mostrado sequer foi apresentado nos autos.

5. A testemunha Sonia Maria Rosa afirmou ter presenciado os fatos do ponto de ônibus, mas apresentou contradições relevantes: que o ponto ficava do lado do mercado e não do outro lado da rua, disse que o Recorrente ficou preso por “uma a duas horas, por ai" (a inicial menciona 40 minutos), depois disse que estava na porta quando presenciou os fatos, mas não soube indicar em qual caixa ocorreram os fatos, e não conseguiu precisar detalhes da dinâmica.

6. As imagens do estabelecimento demonstram que o ponto de ônibus fica do outro lado da rua, há estacionamento entre ambos, e o atendimento ocorreu em um caixa distante da porta de entrada, sendo fisicamente improvável que alguém do ponto de ônibus consiga ver ou ouvir o que ocorre dentro do estabelecimento (id. 301952358 – pág. 7).

7. Por outro lado, a testemunha do Recorrido, Alexia Faria Borges, apresentou relato claro, objetivo e coerente, afirmando que o Recorrente foi atendido normalmente, que mesmo faltando o valor da nota recusada foi liberado em poucos minutos levando suas mercadorias, e que o fechamento da porta às 20h é procedimento normal em dias de feriado. Não houve contradita em audiência.

As próprias testemunhas do Recorrente apresentaram versões contraditórias sobre o tempo, a reforçar a fragilidade da alegação de que ficou com a liberdade ceifada.

8. Ademais, competia à parte autora o ônus de demonstrar que a cédula recusada detinha condições plenas de circulação e integridade relativa, apta a obrigar o seu recebimento. A ausência de prova cabal quanto ao estado de conservação do numerário – sequer juntado aos autos ou registrado em imagem – corrobora a legitimidade da conduta do fornecedor, uma vez que a recusa de cédulas com avarias significativas não configura ato ilícito, mas sim exercício regular de direito (art. 188, I, Código Civil), mormente quando não evidenciado, pelo conjunto probatório, qualquer abuso na abordagem.

9. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não dispensa o consumidor de apresentar o mínimo de prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito. É necessário que haja verossimilhança das alegações, o que não se verifica quando as testemunhas confessam não ter presenciado os fatos diretamente, a linha temporal é incerta, e não há qualquer documento objetivo que comprove os constrangimentos alegados.

10. Assim, o Recorrente não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, havendo versão contrária contundente. A simples recusa de cédula danificada, ainda que cause aborrecimento, não configura ato ilícito nem gera dano moral indenizável.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Todavia, suspendo a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade de justiça deferida, conforme art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

#

Data da sess
ão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026